Tribunal: TJMT
Processo: 0017000-69.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017000-69.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 055.161.601-62 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [
ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III,
DO

CP
] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ALMEJADA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES FÁTICAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ESTREME DE DÚVIDAS O DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO NO TIPO PENAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A infringência do apelado ao desvencilhar-se do monitoramento eletrônico, à toda evidência
das peculiaridades fáticas,
ocorreu com o intuito de se furtar da fiscalização estatal e,
por ser ação destituída de dolo específico de
causar prejuízo patrimonial ao erário
, não configura o delito de dano qualificado, consoante a jurisprudência do STJ.

Absolvição mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença vista no ID 178593778, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o
0017000-69.2017.8.11.0055
, na qual o réu
EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS
foi
absolvido
d
a prática do crime descrito no

art. 163, parágrafo único, inc. III,
do

CP
– dano qualificado
contra o patrimônio público
, nos moldes do art. 386, inc. III do CPP.

Nas razões recursais encontradiças no ID 178593786, o i. membro do
Parquet
almeja a
condenação do acusado
, tal como requerido na exordial acusatória, sob o viés da suficiência do dolo específico para a caracterização do ilícito em questão.

Em contrarrazões disponíveis no ID 178593788, o réu, representado pela i. Defensoria Pública, refuta a tese ministerial, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 180929179, opinando pelo
des
provimento
da irresignação ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito a Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 178593783)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelado
EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS
foi denunciado pela prática do
crime de dano qualificado
contra o patrimônio público
por
que, no dia 19 de janeiro de 2017, em horário não determinado, na Rua 19, n. 869, Bairro Jardim Rio Preto, na comarca de Tangará da Serra/MT, com consciência e vontade, deteriorou coisa alheia pertencente ao Estado, consistente no rompimento de um dos lacres da tornozeleira eletrônica que estava utilizando.

Segundo a narrativa ministerial, a mencionada tornozeleira foi encontrada no dia 22/01/2017 no interior do imóvel de propriedade de
Antonio Augusto Riegel Jardim,
e por meio do código de barras n.o 0314071029 gravado no item foi possível constatar que era vinculada ao ora recorrido.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão ministerial.

1.

Da almejada condenação
:

A par do relatado, a acusação se apresenta irresignada diante da absolvição do réu, sob o fundamento da atipicidade da conduta; contudo,
o pleito recursal não prospera.

E
m relação ao tipo penal descrito no art.
art. 163, parágrafo único, inc. III,
do

CP
, sabe-se que subsiste certo debate sobre o ponto específico da insurgência, contudo, segundo a melhor doutrina e de acordo com a jurisprudência pátria, notadamente a
firmada no c. Superior Tribunal de Justiça
, a configuração do delito exige que
a ação seja dolosa
e revestida de uma
vontade específica
de causar prejuízo ao patrimônio público, com
animus nocendi,
não sendo possível subentender que a intenção de prejudicar está compreendida na própria ação criminosa.

Nesse sentido, definiu-se que
“[...]
para a caracterização do crime de
dano
qualificado
contra patrimônio da União, Estado ou Município,
mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi
, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou
dano
ao patrimônio público,
o que não se verifica na espécie, em que o recorrente
destruiu a
tornozeleira
eletrônica para fins de fuga

[...].”
(STJ - AgRg no RHC n. 145.733/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021) – destaquei.

Na hipótese em apreço, consoante o pontuado na r. sentença, e estranhamente referido nas razões recursais
“
é evidente e cristalino o dolo na conduta do acusado em romper a tornozeleira eletrônica para se eximir da sua responsabilidade penal
, haja vista que o réu não possuía, no momento do fato, nenhuma razão suficiente para ter inutilizado a tornozeleira eletrônica” sic
ID 178593786 - Pág. 3 – destaquei.

Tampouco a instrução criminal logrou evidenciar intuito diverso nutrido pelo réu, a não ser o de se furtar do monitoramento estatal,
ideia reforçada com o reconhecimento de sua revelia
, por ter deixado de cumprir, uma vez mais, seus compromissos com a Justiça, ao não participar da solenidade para a qual foi devidamente intimado via WhatsApp (ID 178593767 e ID 178593774).

Em juízo
foram ouvidos apenas o Sr.
Antonio Augusto Riegel Jardim,
ratificando ter sido responsável por encontrar a tornozeleira abandonada em seu imóvel e entrega-la à autoridade policial, bem como a agente pública
Eva Wilma H. da Silva,
que confirmou ter à época era comum tal ocorrência, e lhe competia pesquisar, através do código de barra, e constatar quem seria o apenado vinculado à tornozeleira (ID 178593774).

Nessa ordem de ideias, confirmo o entendimento de que na hipótese
sub judice

não restou demonstrada a vontade deliberada do recorrente de causar prejuízo patrimonial ao erário ou seja
, o
animus nocendi
exigido, mas sim de furtar-se da fiscalização do estado,
impossibilitando a almejada condenação
,
ex vi TJMT - N.U 0005340-53.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021
.

Desse modo, cumpre ratificar o acerto do d. juízo
a quo
,
não havendo falar em condenaçã
o pelo crime de dano qualificado
contra o patrimônio público.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo i. representante do
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. sentença absolutória do apelado
EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS
,

proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o
0017000-69.2017.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023